Tribunal: TJMT
Processo: 1005005-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005005-71.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: René Cruz Junqueira Barbour, representado pela genitora.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral que lhe move René Cruz Junqueira Barbour, representado por sua genitora, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando ao banco a restituição do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta dias).
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, embora a genitora do agravante tenha informado que os valores recebidos em conta de sua titularidade seriam referentes à pensão alimentícia, o banco não possui condições de monitorar cada conta a fim de verificar a modalidade dos créditos recebidos. Alega que o montante, recebido em 06.02.2019, não caracteriza pensão alimentícia e que o valor ficou disponível até o mês de junho de 2019, quando a instituição financeira lançou o débito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à liquidação de operações diversas em atraso.
Segue sustentando que a astreinte não tem por objetivo o ressarcimento do credor e, além disso, foi fixada em valor exorbitante, razão pela qual não pode ser mantida. Requer o afastamento da multa diária, ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para a restituição do valor tido como apropriado pelo banco, tendo o douto magistrado fundamentado que “resta comprovado no caráter alimentar de interesse de menor, urgência que está a reclamar imediata prestação jurisdicional porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, o que ganha maior relevo no grande esforço empreendido pela genitora do menor, por longo período, tentando resolver administrativamente o impasse, sem sucesso” (id. 46314510 – autos de origem).
Logo, em que pesem os argumentos tecidos pelo agravante, entendo, em princípio e por prudência, visando melhor atender às necessidades do menor, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator